Tribunal: TJBA
Processo: 0500257-46.2013.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500257-46.2013.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: BRUNO CAMPELO FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
ALINE CRISTIANE BORGES DE MENEZES, ELOI CORREIA DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MORTE DA SEGURADA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. SÚMULA 609 DO STJ. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SEGURO DE CAPITAL GLOBAL COM DIVISÃO UNIFORME. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. REFORMA DA SENTENÇA PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO AO LIMITE INDIVIDUAL PACTUADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. O caso em exame envolve recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro de vida, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 60.000,00, após negativa administrativa fundamentada em suposta doença preexistente.

II. A questão em discussão reside na validade da negativa de cobertura securitária por doença preexistente e na correção do valor indenizatório fixado, considerando as cláusulas de divisão de capital global da apólice.

III. Razões de decidir: 1. Nos termos da Súmula 609 do STJ, a recusa de pagamento de indenização securitária sob o fundamento de doença preexistente é ilícita quando não houver a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. 2. Inexistindo prova da má-fé e tendo a seguradora aceitado a contratação e renovações automáticas sem diligências prévias, subsiste o dever de indenizar. 3. O Certificado de Seguro (ID 96432865) e as Condições Gerais (ID 96432866) estabelecem que o capital de R$ 100.000,00 deve ser dividido uniformemente entre o número de funcionários (cinco), resultando no valor individual de R$ 20.000,00. 4. A sentença equivocou-se ao aplicar o teto máximo teórico do produto em detrimento do valor efetivamente pactuado na apólice do grupo.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização securitária de R$ 60.000,00 para R$ 20.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

V. Citações: Súmula 609 do STJ; Arts. 422, 757 e 765 do Código Civil; Art. 47 do CDC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0500257-46.2013.8.05.0244, em que figuram, como apelante, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., e, como apelado, BRUNO CAMPELO FIGUEIREDO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinatura eletrônica)